Tribunal: TJBA
Processo: 8021476-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8021476-35.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO-BA PACIENTE: ELOYSA VITORIA SILVA NEVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. 1- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, JUNTAMENTE COM CORRÉU, DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL, COM APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (154 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, ALÉM DE PEQUENA PORÇÃO DE MACONHA), BALANÇA DE PRECISÃO, APARELHOS CELULARES, NUMERÁRIO EM ESPÉCIE E MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO. LAUDO PRELIMINAR CONFIRMANDO A NATUREZA ILÍCITA DAS SUBSTÂNCIAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REGISTRO DE ENVOLVIMENTO ANTERIOR EM CRIME DA MESMA NATUREZA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). TRAMITAÇÃO REGULAR, COM ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM SEQUÊNCIA LÓGICA. EVENTUAL DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA POR INTERCORRÊNCIAS NA ATUAÇÃO DEFENSIVA E PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8021476-35.2026.8.05.0000, tendo a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ELOYSA VITORIA SILVA NEVES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR